Tribunal: TJMT
Processo: 1044529-49.2021.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1044529-49.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]
Parte(s):

[UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), VINICIUS KENJI TANAKA - CPF: 398.159.268-96 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), GISELE DA SILVA REZENDE - CPF: 001.609.641-05 (APELADO), GISELE DA SILVA REZENDE - CPF: 001.609.641-05 (ADVOGADO), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - SENTENÇA QUE ACOLHE PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - INTELIGÊNCIA DO ART. 206, § 5º, INC. I DO CC - SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL PREVISTO NA LEI 14.010/2020 - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - RECURSO PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1044529-49.2021.8.11.0041.

APELANTE:

UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

APELADA:

GISELE DA SILVA REZENDE.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por

UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.,
em face de sentença proferida nos autos da Ação Monitória n. 1044529-49.2021.8.11.0041 - Núcleo de Atuação Estratégica - NAE - 6ª Vara Cível de Cuiabá/MT, Objeto: Pagamento de dívida no valor de R$2.817,51, que reconheceu

a prescrição do crédito e julgou extinta a Monitória.

A Apelante sustenta
“a prova escrita da dívida, que embasou a ação monitória é o próprio acordo firmado entre as partes em 12/12/2016! No referido instrumento, a apelada reconhece e confessa ser devedora do valor indicado no contrato e, consecutivamente, assumiu novo compromisso de quitar os valores devidos até então com boleto com vencimento para dois dias seguintes ao mutirão, o que não o fez, tornando-se inadimplente.”

Menciona
“A Lei n 14.010/2020, dispôs acerca do Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia do coronavírus (Covid-19). A lei supracitada informa que O PERÍODO DE INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL INICIA NO DIA 12 DE JUNHO DE 2020 E FINALIZA NO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2020 (...) Portanto, considerando os 5 meses em que se suspendeu a contagem do prazo prescricional, o ajuizamento da demanda está plenamente válido,

dentro do prazo legal para protocolo. Isso porque, o acordo foi firmado entre as partes em 12/12/2016. O vencimento da dívida iria ocorrer até o dia 14/12/2016. A presente demanda foi ajuizada em 14/12/2021. Considerando a suspensão da prescrição entre os 12/06/2020 a 30/10/2020, o prazo prescricional para o ajuizamento da presente demanda somente se esgotaria em 03/05/2022.”

Requer o provimento do apelo.

Intimada, a Apelada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

II

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto contra a sentença que extinguiu a demanda, com julgamento de mérito, diante do reconhecimento da prescrição, nos termos do art. 487, II, do CPC
“Ex positis, como fundamento no art. 487, inciso II do CPC, extingue-se o feito com resolução de mérito e, por conseguinte, ACOLHO os embargos para JULGAR IMPROCEDENTE a pretensão deduzida via monitória promovida por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO em desfavor de GISELE DA SILVA REZENDE, para reconhecer a prescrição da dívida exigida pela requerente e, via de consequência, extingue-se a formação do título executivo. Condeno a parte requerente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como, dos honorários advocatícios, que arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC.”

Pois bem. Não havendo qualquer insurgência quanto a prazo de 05 anos relativos à Prescrição do Crédito, cumpre analisar seu início e se ultrapassados quando da interposição da demanda.

In casu
, como prova escrita do débito, a Apelante colacionou aos autos Termo de Acordo pactuado no dia
12/12/2016
, por intermédio da Central de Conciliação e Mediação da Capital, onde restou pactuado que a Apelada pagaria à Recorrente , até o dia
14/12/2016
, o total de
R$ 760,29 (setecentos e sessenta reais e vinte e nove centavos)
para quitar o débito.

Entretanto, embora o referido termo não tenha sido homologado por meio de decisão da Juíza Coordenadora da Central de Conciliação e Mediação da Capital, tal fato não modifica a data de exigibilidade do débito.

Desta feita, tendo em vista que o prazo de prescrição da Ação Monitória é de cinco anos, contados a partir do vencimento da obrigação e considerando que, da data da exigibilidade dos débitos ocorrera em
12/12/2016
, quando do ajuizamento da ação, em
14/12/2021
, já havia transcorrido período superior a 05 (cinco) anos.

Entretanto, sobreveio, nesse ínterim, situação que teve o condão de suspender o prazo prescricional. É o caso da Pandemia da Covid - 19, que fez com que a Corregedoria Geral da Justiça desta Corte suspendesse os prazos processuais entre os dias 15.07.2020 a 18.09.2020.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. TAXA. SUSPENSÃO DOS PRAZOS DOS PROCESSOS FÍSICOS DURANTE A PANDEMIA DE COVID-19, APÓS ATAQUE CIBERNÉTICO SOFRIDO POR ESTA CORTE E PARA DIGITALIZAÇÃO DOS AUTOS FÍSICOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. INÉRCIA DO CREDOR NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE PARALISAÇÃO DO FEITO POR MAIS DE CINCO ANOS. DILIGÊNCIAS ÚTEIS. RESP 1.340.553/RS. 1. Segundo entendimento firmado pelo Egrégio STJ quando do julgamento do Recurso Especial nº 1.340.553/RS, uma vez intimada a Fazenda Pública da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis, suspende-se automaticamente a execução e o prazo prescricional pelo período de um ano. Findo este período, inicia-se, também de forma automática, o prazo quinquenal da prescrição intercorrente. Neste intercurso, são aptas a interromper o curso da prescrição a efetiva citação e a efetiva constrição patrimonial, caso em que se reinicia a contagem do prazo quinquenal. 2. Efetivamente, entre 15/07/2020 e 06/08/2020 o processo esteve suspenso pela superveniência da pandemia do Coronavírus, conforme planilha da Corregedoria Geral da Justiça desta Corte. Posteriormente, os prazos foram novamente suspensos entre 28/04/2021 e 15/06/2021 por determinação da Presidência deste Tribunal em razão do ataque cibernético sofrido, bem como foi realizada a digitalização dos autos físicos no período entre 22/09/2021 e 02/02/2022. Por oportuno, consigno que tais intervalos de tempo devem ser descontados do cômputo do prazo da prescrição intercorrente, porque nesses períodos o exequente esteve impedido de dar prosseguimento à execução fiscal. 3. No caso dos autos, a execução fiscal foi ajuizada em 16/12/2016. Em 29/03/2017 houve a citação da parte executada. Em audiência de tentativa de conciliação realizada em 06/04/2017, houve o parcelamento dos débitos. Em 11/07/2017, o exequente manifestou-se em relação ao inadimplemento do parcelamento do pedido nº 39110, o qual constitui o termo inicial da prescrição intercorrente. A partir de então, passou a fluir o prazo de 01 ano de suspensão do processo, o qual encerrou em 11/07/2018, momento no qual, automaticamente, passou a fluir o prazo de 05 anos de prescrição intercorrente. Desse modo, considerando o marco inicial do prazo prescricional, bem como os períodos em que o feito restou suspenso, não resta caracterizada a prescrição intercorrente. Assim, levando-se em consideração as circunstâncias do caso concreto, deve ser reformada a sentença recorrida, a fim de afastar a ocorrência da prescrição intercorrente, devendo a execução fiscal prosseguir regularmente na origem. RECURSO PROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA.(Apelação Cível, Nº 50009068520168210032, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Denise Oliveira Cezar, Julgado em: 28-02-2024)(grifei).”

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO PELO JUÍZO AO LONGO DO FEITO, COMO DETERMINA O ARTIGO 921, III, §§1º E 4º, DO CPC E AUSÊNCIA DO TRANSCURSO DE PRAZO DURANTE A PANDEMIA COVID. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AFASTADA. PESSOA JURÍDICA EXTINTA. SUCESSÃO PROCESSUAL. POSSIBILIDADE. EM FACE DO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DA EMPRESA EXECUTADA POR MEIO DE DISTRATO E POR EXISTIR DISPOSIÇÃO CONTRATUAL EXPRESSA NO SENTIDO DE QUE A UMA DAS SÓCIAS FICARIA RESPONSÁVEL PELO PASSIVO SUPERVENIENTE, É DE SER MODIFICADA A DECISÃO AGRAVADA, A FIM DE DEFERIR A SUCESSÃO PROCESSUAL REQUERIDA, DEVENDO O FEITO PROSSEGUIR COM O INGRESSO DA SÓCIA NO POLO PASSIVO. APLICAÇÃO DOS ARTIGOS 110 E 313, § 1º, INC. I E § 1º, AMBOS DO CPC. PRECEDENTES. NÃO SE TRATA DE PEDIDO RELATIVO A DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA, PORQUANTO A SOCIEDADE JÁ SE ENCONTRA EXTINTA PERANTE O ÓRGÃO COMPETENTE E NÃO HÁ ALEGAÇÃO DE UTILIZAÇÃO ABUSIVA DA PESSOA JURÍDICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO, EM DECISÃO MONOCRÁTICA.(Agravo de Instrumento, Nº 53532090720238217000, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luis Antonio Behrensdorf Gomes da Silva, Julgado em: 03-01-2024)(grifei).”

Em consequência, levando em consideração a suspensão do prazo prescricional, não transcorreu
in totum
o prazo de cinco anos entre o Termo de Acordo e a propositura da demanda, devendo ser desconstituída a decisão que julgou extinto a Monitória.

Nesse cenário, considerando que a Lei n. 14.010/20 foi publicada e entrou em vigor na data de 12.06.2020 e, computando-se o prazo residual a partir de 30.10.2020, não há que se falar em prescrição, posto que o ajuizamento da ação monitória em 14/12/2021 foi dentro do prazo legal previsto de 05 (cinco) anos, contados do Termo de Acordo em 12/12/2021. Logo, a pretensão da Apelante se encontra fulminada pela prescrição.

Sobre o tema:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO EM RELAÇÃO A SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL PREVISTO NA LEI 14.010/20 - EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE, COM PARCIAL MODIFICAÇÃO DO JULGADO.” (TJ-SP - EMBDECCV: 10224367220208260506 SP 1022436-72.2020.8.26.0506, Relator: Silvia Rocha, Data de Julgamento: 24/02/2022, 29ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/02/2022)”

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - PRESCRIÇÃO - INOCORRÊNCIA - SUSPENSÃO DE PRAZO EM DECORRÊNCIA DE PANDEMIA COVID-19. A prescrição existe para garantir a estabilidade nas relações jurídicas, limitando o exercício de um direito a um determinado lapso de tempo. Por força da Lei nº 14.010/2020, os prazos prescricionais consideram-se impedidos ou suspensos, conforme o caso, a partir da entrada em vigor desta Lei até 30 de outubro de 2020. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.196491-1/001, Relator (a): Des.(a) Marcos Henrique Caldeira Brant , 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/10/2021, publicação da sumula em 09/11/2021)”

Ante o exposto, voto por
DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
para desconstituir a sentença de extinção da lide, de forma a possibilitar o prosseguimento da mesma.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024